Tribunal: CARF
Processo: 16561.000212/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados (recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NÃO INCLUSÃO NO PREÇO PRATICADO.
A inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo do preço praticado sujeito ao controle pelas regras de preços de transferência com base no PRL não tem amparo legal.
Para essa finalidade, o preço praticado deve ser considerado levando em conta o preço FOB das mercadorias, e não o custo CIF + II.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000212/2008-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.979 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
EVONIK BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA
ENTRE
OS
ACÓRDÃOS
COMPARADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados
(recorrido e paradigmas) impede a caracterização da alegada divergência
jurisprudencial, ensejando, assim, o não conhecimento recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. FRETE, SEGURO E
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
NÃO
INCLUSÃO
NO
PREÇO
PRATICADO.
A inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação no cálculo do
preço praticado sujeito ao controle pelas regras de preços de transferência com
base no PRL não tem amparo legal.
Para essa finalidade, o preço praticado deve ser considerado levando em conta
o “preço FOB das mercadorias”, e não o “custo CIF + II”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “exclusão do frete e seguros na
apuração do preço praticado”. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. No mérito, na parte conhecida, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa
Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000212/2008-37
Fl. 5812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 5.703/5.725) interposto por EVONIK BRASIL
LTDA. em face do Acórdão no 1301-003.209 (fls. 5.636/5.678), o qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
TRATADOS
INTERNACIONAIS
E
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. COLISÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há contradição entre as disposições da Lei n° 9.430/96 e os acordos internacionais
para evitar a dupla tributação, firmados pelo Brasil, em matéria relativa ao princípio
arm's length.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO MAIS FAVORÁVEL.
A escolha do método mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa do contribuinte,
mas não uma imposição à fiscalização.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. AJUSTE, IN SRF 243/2002.
ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabe a arguição de ilegalidade na IN SRF no 243/2002 cuja metodologia busca
proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado na produção. Assim, a
margem de lucro não é calculada sobre a diferença entre o preço líquido de venda do
produto final e o valor agregado no País, mas sobre a participação do insumo importado
no preço de venda do produto final, o que viabiliza a apuração do preço parâmetro do
bem importado com maior exatidão, em consonância ao objetivo do método PRL 60 e à
finalidade do controle dos preços de transferência.
Fl. 5813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Segundo a Recorrente, o julgado em questão diverge de outras decisões do CARF
em duas matérias: (i) necessidade de aplicação do método mais favorável ao contribuinte pela
fiscalização; e (ii) exclusão do frete e seguros na apuração do preço praticado.
Despacho de fls. 5.783/5.790 admitiu o Apelo nos seguintes termos:
1- DA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DO MÉTODO MAIS
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE PELA FISCALIZAÇÃO.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à primeira divergência:
- inicialmente, cumpre mencionar que a primeira divergência jurisprudencial está
calcada na possibilidade de apresentação de método alternativo mais benéfico durante o
período de fiscalização;
- com efeito, a interpretação conferida pelo acórdão recorrido ao §4o do art. 18 da Lei no
9.430/96 foi no sentido de que o contribuinte poderia optar pelo método que lhe for
mais favorável antes do início do procedimento fiscal, pois, a partir deste momento
perderia a espontaneidade, senão veja-se (fls. 5.648):
“Para o contribuinte o momento adequado para demonstrar qual foi a sua opção, entre os
métodos passíveis de adoção, para cálculo do preço de transferência, informando-a em sua
DIPJ. A esse respeito, veja-se o disposto no § 4o do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 4o Na hipótese de utilização de mais de um método, será considerado dedutível o maior
valor apurado, observado o disposto no parágrafo subseqüente.
[...]
Portanto, na entrega da DIPJ pode o contribuinte optar pelo método que lhe for mais
favorável. Digo mais, antes de iniciado o procedimento fiscal, poderia o contribuinte
retificar sua DIPJ e até mesmo alterar o método inicialmente utilizado.
No entanto, há que se observar que o início do procedimento fiscal (que, no caso em tela,
se deu em 27/03/2008, com a lavratura do Termo de Início da Ação Fiscal, fls. 88/89)
exclui a espontaneidade do contribuinte, nos termos do §1o do artigo 7o do Decreto
70.235/72, in verbis: (...).”
- em sentido diametralmente oposto, verifica-se que no acórdão paradigma no 1202-
000.822 (Doc. 01), diante de idêntico contexto fático, o Colegiado aceitou a
apresentação de método mais benéfico durante a fiscalização, como se nota do seguinte
excerto do voto condutor:
“Na sequência, o acórdão recorrido entendeu que, uma vez iniciado o procedimento fiscal,
teria ocorrido a perda da espontaneidade pelo sujeito passivo, de modo que os dados
informados na DIPJ se tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte rever as
opções levadas a efeito na DIPJ apresentada, que, no caso em tela, foi pela aplicação do
método PRL20%. Fundamenta, ainda, seu voto, defendendo que a norma citada pela
impugnante (art. 18, § 4o, da Lei n° 9.430, de1996) não impõe à fiscalização a apuração
dos preços de transferência por mais de um método (e a escolha do método mais favorável
ao contribuinte). Essa seria uma prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à
fiscalização.
Creio que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido não merecem prosperar.
Fl. 5814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

A teor do disposto no art. 18, § 4o, da Lei n° 9.430, de 1996 parece não haver dúvidas de
que cabe ao contribuinte optar pelo método de cálculo que lhe for mais favorável
‘considerando dedutível o maior valor apurado’, como expressamente diz o texto da lei.
Tanto isso é verdade que o próprio agente fiscal se propôs a efetuar o cálculo dos custos
pelo método CPL (arts. 40 da IN SRF n° 32/2001 e da IN SRF no 243/2002), em que pese
ter a autuada informado, em sua declaração DIPJ, opção pelo método PRL. Assim, não
vejo obstáculos para a utilização do método CPL pleiteado pela autuada.
Esse também é o entendimento da jurisprudência deste órgão julgador, conforme
ementário do Acórdão CSRF/01-05.782, sessão de 04/12/2007, dentre outros, que abaixo
se transcreve, na parte que interessa:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA Não pode haver restrição à utilização de qualquer um
dos métodos, pois tal imposição vai de encontro à previsão contida no caput do artigo 18
‘POR UM DOS SEGUINTES MÉTODOS’ e à alternativa dada no § 4o, do mesmo
artigo.”
- é de se destacar, ainda, que o entendimento firmado nesse acórdão paradigma restou
definitivo, eis que a União não interpôs recurso em tal processo administrativo (Doc.
02);
- nesse sentido, a fim de que não pairem dúvidas quanto à similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma, traçam-se a seguir as linhas com os marcos temporais
dos dois casos: [...];
- portanto, dada a evidente divergência de entendimento, justifica-se a admissibilidade
do presente recurso especial diante da demonstração irrefutável do conflito entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
Vê-se que o paradigma apresentado atende os requisitos mencionados nas letras “e” a
“g” das páginas 2 e 3 deste despacho, e que ele também serve para demonstrar a alegada
divergência jurisprudencial.
Em sua ementa, o acórdão recorrido traz o entendimento de que “a escolha do método
mais favorável ao contribuinte é uma prerrogativa do contribuinte, mas não uma
imposição à fiscalização”.
O acórdão paradigma, por sua vez, reverteu uma decisão de primeira instância que
adotava esse mesmo tipo de entendimento:
“Na sequência, o acórdão recorrido entendeu que, uma vez iniciado o procedimento fiscal,
teria ocorrido a perda da espontaneidade pelo sujeito passivo, de modo que os dados
informados na DIPJ se tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte rever as
opções levadas a efeito na DIPJ apresentada, que, no caso em tela, foi pela aplicação do
método PRL20%. Fundamenta, ainda, seu voto, defendendo que a norma citada pela
impugnante (art. 18, § 4o, da Lei n° 9.430, de1996) não impõe à fiscalização a apuração
dos preços de transferência por mais de um método (e a escolha do método mais favorável
ao contribuinte). Essa seria uma prerrogativa do contribuinte, mas não uma imposição à
fiscalização.
Creio que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido não merecem prosperar.
De forma semelhante ao que ocorreu no caso do acórdão recorrido, no paradigma a
contribuinte também reivindicou, já sem espontaneidade, o uso de um método diferente
daquele que ela havia informado em sua DIPJ.
E o acórdão paradigma entendeu que era possível a mudança do método, mesmo no
curso do procedimento/processo.
No caso do paradigma, na segunda instância administrativa, o processo foi inicialmente
enviado à unidade de origem em diligência, “para que a autoridade fiscal se
manifestasse sobre os documentos juntados com a impugnação e elaborasse relatório
Fl. 5815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

fiscal informando se a autuada logrou comprovar adequadamente o valor dos preços-
parâmetro de cada produto, pelo método CPL, conforme valores apresentados na
planilha das fls. 378”.
Com o resultado da diligência, a conclusão do paradigma foi de que poderia sim ser
utilizado o método CPL, em vez do PRL (informado na DIPJ). E como não havia
necessidade de ajuste de preço de transferência pelo método CPL, os lançamentos
fiscais foram cancelados.
O acórdão recorrido, por outro lado, não admitiu a possibilidade de aplicação de um
método diferente (PIC) daquele que havia sido informado na DIPJ (PRL), com o
fundamento de que a mudança de método somente poderia ocorrer antes de iniciado o
procedimento fiscal, mediante retificação da DIPJ.
A partir desse posicionamento, o acórdão recorrido entendeu que deveriam “ser
desconsiderados os cálculos com base no método PIC apresentados pela recorrente,
mantendo-se os métodos PRL20 e PRL60, utilizados tanto pela recorrente, em sua DIPJ,
quanto pela autoridade fiscal quando da realização do lançamento”.
Vê-se que em face de situações fáticas similares, os acórdãos recorrido e paradigma
realmente conferiram interpretações divergentes à legislação tributária.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à primeira divergência.
2- DA DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À EXCLUSÃO DO FRETE E SEGUROS
NA APURAÇÃO DO PREÇO PRATICADO.
Estes são os argumentos que a contribuinte apresenta para a admissibilidade do recurso
especial em relação à segunda divergência:
- o entendimento firmado no v. acórdão também contraria precedentes desse E.
Conselho, notadamente quando à não inclusão de frete e seguros na apuração do preço
praticado;
- com efeito, como se extrai do v. acórdão recorrido, entendeu-se que não haveria falar-
se na exclusão de frete e seguros do preço praticado, eis que seria necessária a
comparação de grandezas análogas (fls. 5.651/5.652):
(...)
- no entanto, a 4a Câmara da 1a Turma Ordinária prolatou acórdão em sentido
diametralmente contrário a esse entendimento. De fato, no acórdão paradigma no 1401-
003.079 (Doc. 03), restou expressamente consignado que os valores de frete e seguros
não compõem o preço praticado. O acórdão em questão restou assim ementado:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. EXCLUSÃO
DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A IMPORTAÇÃO.
As despesas com frete e seguro e o imposto de importação não constituem custos
decorrentes das funções desempenhadas pelo revendedor, mas são custos da importação,
que não entram na apuração da margem de revenda.
Como não entram no cálculo do hipotético “preço parâmetro”, mas representam custos
efetivos, os valores relativos a frete, seguro e ao imposto de importação, desde que seu
ônus tenha sido do importador/revendedor (ou seja, na modalidade “FOB”), podem ser
integralmente deduzidos para os efeitos de imposto de renda. Na modalidade CIF, o valor
de frete e seguro já está embutido no “preço parâmetro”, de modo que não pode ser
considerado, novamente, como despesa dedutível. (Acórdão no 1401-003.079, de
13/12/2018).
Fl. 5816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

(...)
O acórdão recorrido entende que o procedimento de apuração e comparação entre preço
praticado e preço parâmetro deve levar em conta os valores de frete, seguro e tributos
incidentes na importação (valores incluídos), enquanto que para o acórdão paradigma
estas mesmas rubricas não devem ser consideradas nessa comparação (valores
excluídos), “tendo em vista que os preços a serem controlados são apenas aqueles
contratados com pessoas vinculadas, o que não é o caso do frete, do seguro e dos
tributos devidos na importação”.
Para fins de caracterização da divergência, é importante registrar que tanto o acórdão
recorrido quanto o paradigma examinaram fatos geradores ocorridos antes da Lei no
12.715/2012, que alterou o §6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em relação
à segunda divergência.
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 5.792/5.802),
pleiteando que o recurso especial seja improvido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o seu
conhecimento, levando em conta os pressupostos previstos no artigo 67 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), que assim dispõe:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
Fl. 5817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a
almejada “segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e
o(s) paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto
entre a decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador crie a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 5818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo,
na hipótese da comparação das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em
função de circunstâncias fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Tendo isso em vista, analisaremos cada uma das divergências admitidas
previamente.
Da aplicação do método mais favorável ao contribuinte pela fiscalização
De acordo com o voto condutor do acórdão ora recorrido, o artigo 18, § 4o, da Lei
no 9.430/96 não impõe à fiscalização a apuração dos preços de transferência por mais de um
método e a escolha do mais favorável ao contribuinte. Essa é uma prerrogativa do contribuinte,
mas não uma imposição à fiscalização.
Em seguida, esclarece o Relator que:
Posteriormente à ocorrência do fato gerador a que se refere a presente exigência, houve
alteração legislativa sobre o tema, flexibilizando a possibilidade de escolha do
contribuinte quando a fiscalização vier a desqualificar o método adotado inicialmente
por ele adotado, e, mesmo nessa hipótese, não caberia ao Fisco a escolha do método que
implicasse o menor ajuste (conforme argumenta a recorrente), mas sim ao contribuinte
apresentar novo cálculo com qualquer outro método previsto na legislação. Veja-se o
art. 20A incluído na Lei no 9.430/96 pela Lei no 12.715/2012:
(...)
Por fim, há de se ressaltar, ainda, que no caso concreto não houve sequer
desqualificação do método adotado pelo contribuinte, mas sim a adoção dos métodos
informados pelo contribuinte em sua DIPJ, e, em sua maioria, com base nos próprios
cálculos apresentados pela recorrente durante o procedimento fiscal.
Assim sendo, devem ser desconsiderados os cálculos com base no método PIC
apresentados pela recorrente, mantendo-se os métodos PRL20 e PRL60, utilizados tanto
pela recorrente, em sua DIPJ, quanto pela autoridade fiscal quando da realização do
lançamento.
Como se vê, a decisão ora recorrida “não aceitou” o cálculo alternativo
apresentado pela contribuinte, o PIC, durante a fiscalização, por entender que a perda da
espontaneidade implica na necessidade de adoção do método de cálculo inicialmente escolhido
pelo contribuinte e informado em DIPJ.
Do Acórdão paradigma no 1202-000.822, por sua vez, extrai-se o quanto segue:
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por Johnson Matthey Brasil Ltda. em razão da
decisão proferida no Acórdão da DRJ/SP I, que julgou procedentes os autos de infraç
lavrados para formalizar exigências do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2001, no
valor total de R$ 1.667.768,75.
A autuada realiza a importação, da sua controladora na Argentina, de um único produto
denominado "depuradores por conversão catalítica de gases de escape de veículos
automotores" (catalisadores automotivos, como são geralmente chamados), os quais são
Fl. 5819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

revendidos no mercado brasileiro sem sofrer qualquer processo industrial, fls. 173. Tal
produto se destina principalmente às empresas montadoras de veículos estabelecidas no
Brasil, tais como Fiat, Ford, Renault, Peugeot, Citroen e Volkswagen.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, de fls. 775 a 782 (vol.4), foi iniciada,
em 28/10/2005, auditoria fiscal na empresa acima identificada relativa aos "Preços de
Transferência nas Operações de Importação", sendo a empresa intimada, fls. 05 a 07, a
apresentar os seguintes documentos e esclarecimentos, dentre outros:
(...)
Em 22/12/2005, a fiscalizada informou que utilizou, para apuração do "Preço de
Transferêr . " o método denominado "Custo de Produção mais Lucro - CPL" (fls. 178).
Na sequência, após as intimações efetuadas pela fiscalização e atendimentos parciais
daquilo que foi solicitado, os cálculos e a documentação apresentada segundo o método
CPL foram rejeitados pelo agente fiscal, pelos motivos expostos às fls. 776 a 780 do
VF, os quais passo a transcrever, na parte que mais interessa:
(...)
Assim, o agente fiscal, considerou não ser possível calcular, pelo método CPL, o custo
das aquisições dos produtos importados para simples revenda, adotando e calculando os
custos pelo método "Preço de Revenda menos Lucro de 20%- PRL-20%", este último
informado pelo próprio contribuinte em sua declaração DIPJ.
O resultado da aplicação do método PRL nas referidas operações de importação foi
adicionado ao lucro líquido do exercício e, conseqüentemente, às bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, gerando os créditos tributários de que trata este processo
(...)
Voto
(...)
No caso em análise, segundo consta do relato constante do Termo de Verificação Fiscal,
o agente autuante teria intimado o contribuinte a informar o método de aferição dos
custos adotado, obtendo em resposta que seria o método CPL, fls. 19 e 178. Iniciado os
procedimentos para o cálculo pelo método CPL, a fiscalização efetuou diversas
intimações à fiscalizada para fornecer uma série de documentos e controles de custos
que possibilitassem o cálculo do custo dos produtos por esse método. Após várias
intimações e reintimações, menciona a fiscalização que os dados e documentos vieram
incompletos e até mesmo alguns dados em arquivos magnéticos foram entregues em
branco, o que impossibilitou a aferição dos custos por esse método. Assim, de acordo
com os dados que dispunha, efetuou o cálculo segundo o método PRL, método esse
inclusive informado pela contribuinte no preenchimento da DIPJ, fls. 732 a 762.
Saliente-se que o método PIC sequer foi questionado como possível de ser utilizado.
Já a contribuinte, alega ter entregue todos os documentos necessários à apuração dos
cálculos pelo método CPL, que lhe seria mais favorável, tendo inclusive elaborado um
roteiro de cálculo entregue à fiscalização e reproduzido às fls. 944 a 948 da peça
impugnatória. Menciona também que entregou à fiscalização diversos documentos
solicitados, bem como entregou planilhas de cálculo dos custos diretos e indiretos, fls.
378 a 692, culminando com a apresentação do cálculo do preço parâmetro pelo método
CPL, fls. 378. Aduz que a fiscalização, teria optado pelo caminho mais fácil, porém
ilegal, de aplicar exclusivamente o método PRL.
Na sequência, o acórdão recorrido entendeu que, uma vez iniciado o procedimento
fiscal, teria ocorrido a perda da espontaneidade pelo sujeito passivo, de modo que os
Fl. 5820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

dados informados na DIPJ se tornam definitivos, não cabendo mais ao contribuinte
rever as opções levadas a efeito na DIPJ apresentada, que, no caso em tela, foi pela
aplicação do método PRL-20%. Fundamenta, ainda, seu voto, defendendo que a norma
citada pela impugnante (art. 18, § 4°, da Lei n° 9.430, de1996) não impõe à fiscalização
a apuração dos preços de transferência por mais de um método (e a escolha do método
mais favorável ao contribuinte). Essa seria uma prerrogativa do contribuinte, mas não
uma imposição à fiscalização.
Creio que os fundamentos utilizados no acórdão recorrido não merecem prosperar.
A teor do disposto no art. 18, § 4°, da Lei n° 9.430, de1996 parece não haver dúvidas de
que cabe ao contribuinte optar pelo método de cálculo que lhe for mais favorável
"considerando dedutível o maior valor apurado", como expressamente diz o texto da
lei. Tanto isso é verdade que o próprio agente fiscal se propôs a efetuar o cálculo dos
custos pelo método CPL (arts. 40 da IN SRF n° 32/2001 e da IN SRF n° 243/2002), em
que pese ter a autuada informado, em sua declaração DIPJ, opção pelo método PRL.
Assim, não vejo obstáculos para a utilização do método CPL pleiteado pela autuada.
Esse também é o entendimento da jurisprudência deste órgão julgador, conforme
ementário do Acórdão CSRF/01-05.782, sessão de 04/12/2007, dentre outros, que
abaixo se transcreve, na parte que interessa:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Não pode haver restrição a utilização de qualquer um dos métodos, pois tal imposição
vai de encontro à previsão contida no caput do artigo 18 "POR UM DOS SEGUINTES
MÉTODOS" e à alternativa dada no § 4°, do mesmo artigo.
Retomo o exame dos fatos.
Inicialmente, registro que verificando os vários Termos de Intimação entregues à
autuada, e das respostas da autuada aos mesmos, se constata que foi colocado à
disposição da fiscalização numerosa quantidade de planilhas e de documentos contábeis
e fiscais necessários para a apuração dos custos de produção pelo método CPL.
Entretanto, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, fls. 775 a 782, entendeu
o agente fiscal que os documentos entregues não foram suficientes para apuração dos
custos segundo esse método, fls. 779.
Da análise dos referidos Termos de Intimação efetuados pela fiscalização, creio que
talvez tenha faltado maior clareza sobre quais documentos de fato o agente fiscal
necessitava para efetuar as suas verificações. É claro que cabe à contribuinte o dever de
colaboração para com o fisco, entregando ao agente fiscal todos os cálculos dos custos e
da documentação de suporte do método pelo qual quer adotar. No entanto, no presente
caso, talvez tenha havido um certo desentendimento entre o que exatamente necessitava
o agente fiscal e aquilo que a fiscalizada colocava à disposição do fisco.
Dessa forma, considerando que a interessada demonstrou, a seu modo, ter cumprido
com o seu dever de colaboração para com o fisco ao responder todas as intimações
efetuadas e apresentar farta documentação por ocasião do procedimento de fiscalização,
considerando que por ocasião da impugnação, a autuada apresenta um roteiro
pormenorizado do seu cálculo do custo de produção pelo método CPL, fls. 944 a 949,
indicando a relação de todos os documentos apresentados no curso da ação fiscal e das
respectivas folhas em que se encontram no processo administrativo, fls. 937 a 942,
considerando que constam dos autos a indicação do valor dos preços-parâmetro de cada
produto calculados pela autuada, fls. 378, e, considerando, ainda mais, tratar-se do
exame de matéria que exigia a apresentação de farta documentação comprobatória,
justificava-se a apreciação dos documentos juntados por ocasião da autuação
conjuntamente com aqueles trazidos na impugnação, fls. 982 a 2534, que dão suporte às
alegações trazidas na peça recursal.
Fl. 5821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Creio que a providência se fazia necessária, porque os documentos trazidos aos autos
com a impugnação indicavam a possibilidade da recorrente ter razão nas alegações
trazidas em seu recurso, fato que demandava o apropriado exame dos referidos
documentos pela autoridade lançadora, a fim de se prosseguir com mais segurança no
julgamento do lançamento ora efetuado.
Por essas razões, foi proposto, e aceito por esta turma julgadora do CARF, a conversão
do julgamento do recurso em DILIGÊNCIA, retornando o presente processo à unidade
de origem, para que a autoridade fiscal se manifestasse sobre os documentos juntados
com a impugnação e elaborasse relatório fiscal informando se a autuada logrou
comprovar adequadamente o valor dos preços-parâmetro de cada produto, pelo método
CPL, conforme valores apresentados na planilha das fls. 378.
De acordo com o descrito no Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, de fls. 2700
a 2730, verifica-se que a autoridade fiscal analisou de forma minuciosa e detalhada a
documentação constante dos autos e concluiu que o cálculo dos preço-parâmetro,
segundo o método CPL, eram superiores ao preços praticados pela autuada, fls.2724 e
2729, não necessitando de se proceder ao ajuste dos preços de transferência.
Veja-se transcrição da conclusão da diligência, fl. 2730:
"145. Concluindo, conforme demonstrado nos parágrafos 113, 114 e 139, o preço
parâmetro calculado pelo método CPL, baseados nos documentos e cálculos
apresentados pela contribuinte, foram superiores ao preço praticado na importação.
Desta forma, pelo método CPL, não há ajuste de preço de transferência a ser feito,
relativamente aos bens autuados no presente processo." (destaquei)
Em vista do resultado da diligência, que concluiu pela desnecessidade do ajuste de
preço de transferência aos produtos objeto da autuação, não há alterações a serem feitos
no lucro da autuada, devendo ser cancelados os lançamentos fiscais.
Em face do exposto, voto no sentido de que seja dado provimento ao recurso voluntário.
Verifica-se, assim, que o paradigma não analisou a possibilidade de alteração de
método de cálculo propriamente dito, apreciando o cabimento ou não do método CPL naquele
caso concreto.
Ao contrário daqui, a contribuinte lá autuada nunca apresentou o seu cálculo com
base no PRL, pleiteando desde o início que o método de fato utilizado (ou seja, o CPL) não
ensejaria ajustes, fato este que restou confirmado após diligência fiscal.
Trata-se, portanto, de situação que não guarda semelhança com a presente,
prejudicando o conhecimento recursal da matéria.

Da exclusão do frete e seguros na apuração do preço praticado
Nesse ponto, por concordar integralmente com o juízo prévio de admissibilidade,
e apoiado também no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no 9.784/993, conheço do
presente recurso nos termos do despacho de admissibilidade de fls. 5.783/5.790.

3 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
Fl. 5822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Mérito
Da exclusão do frete e seguros na apuração do peço praticado
A controvérsia diz respeito à composição do preço praticado para fins de
comparação com o preço parâmetro previsto no método PRL.
Segundo o caput do artigo 18, da Lei n° 9.430/96:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos [...]”
Desse dispositivo depreende-se que o limite à dedução dos custos, despesas e
encargos constantes dos documentos de importação ou de aquisição de bens está dirigido às
operações efetuadas com pessoa vinculada.
Por não terem sido pagos a pessoa vinculada, me parece até lógico admitir que os
custos com frete, seguros e tributos devidos na importação, para fins de controle das regras de
ajustes decorrentes dos preços de transferência, não deveriam se sujeitar aos limites de
dedutibilidade previstos no art. 18 da Lei no 9.430/96.
Ainda que tais gastos sejam considerados como integrantes do custo de aquisição
das mercadorias importadas no contexto do Direito Aduaneiro, conforme disposto no artigo 13
do Decreto-Lei no. 1.598/774, a sua exclusão do preço praticado é medida que se impõe ante a
finalidade e caráter presuntivo dos limites impostos pelas regras de preços de transferência, cuja
causa jurídica, antes de criar capacidade contributiva, é a de buscar afastar, por presunção de um
preço mínimo ou máximo, eventual manipulação nos negócios entre partes
(exportador/importador) vinculadas.
Desconsiderando, então, a hipótese destes dispêndios serem pagos a empresas
vinculadas – o que não é o caso – frete, seguros e impostos incidentes na importação pagos a
terceiros são despesas operacionais que se excluem do campo de abrangência do transfer
pricing.
O Legislador, ao prescrever o parágrafo sexto5 no artigo 18 em questão, a meu ver
mostrou-se na verdade atento ao preservar a dedutibilidade dos gastos com frete, seguro e

§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
4 “Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá, obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados ou consumidos na
produção, observado o disposto neste artigo;”
5 "Artigo 18 - (...)

Fl. 5823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

impostos sobre a importação, na forma de custo, ainda que o preço da importação passível de
manipulação eventualmente sofra limitações ante a aplicação dos métodos de cálculo previstos
em tal regramento.
O preço praticado, sujeito a controles, é por essência o valor objeto do negócio
que se busca controlar, isto é, o preço firmado exclusivamente com a empresa vinculada no
exterior, e nada mais.
É justamente por isso que o argumento de que a norma legal determinaria a
“comparabilidade” entre o preço parâmetro e o preço praticado, necessitando-se, assim, incluir
referidos valores nas duas pontas, a fim de equiparar grandezas comparáveis, a meu ver não se
sustenta.
Do ponto de vista jurisprudencial, cumpre observar que esta própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9101-01.166, proferido pela 1a Turma da CSRF em
Sessão de 12 de setembro de 2011, entendeu que a exclusão dos valores de frete, seguros e
impostos na determinação do preço praticado independe da sua consideração no cálculo do preço
parâmetro, afinal este é, por definição, mera presunção legal.
É o que se nota da seguinte passagem do voto condutor desse julgado:
Na jurisprudência desta Corte Julgadora é possível encontrar entendimentos nos dois
sentidos. Ou seja, tanto no sentido de que os valores do frete, seguro e impostos
deveriam integrar a apuração do ‘preço parâmetro’, independentemente de a importação
ter sido efetuada conforme cláusula FOB — Free on Board (Acórdão n° 103-23.199 e
acórdão recorrido), quanto no sentido de que se deve incluir o valor do frete e do
seguro, somente quando o ônus tenha sido do importador (Acórdão no 108-09.763,
dentre outros). Peço vênia para reproduzir os argumentos exarados nos votos condutores
dos referidos acórdãos:
[...]
A despeito dos posicionamentos acima referidos, parece-me que o cerne da questão gira
em torno de erro semântico na adoção dos termos ‘preço praticado’ e ‘preço parâmetro’.
Parece-me, ‘data maxima venia’, que há equívoco na transposição da disposição acerca
do preço praticado para parâmetro e vice-versa.
Ora, preço parâmetro é aquele apurado segundo um dos métodos estipulados por
presunção legal. Em se tratando de presunção legal, ao menos a princípio (a depender de
prova contundente em contrário), e por princípio, vale o quanto estipulado para cada um
dos métodos. Já o preço praticado é aquele submetido à revisão por um dos métodos de
apuração do preço de transferência. Logicamente, quanto maior o preço parâmetro
menor o ajuste, porque menor a diferença entre o valor do preço parâmetro e do preço
praticado no caso da importação.
Não há, portanto, que se falar em inclusão de frete e seguro no preço praticado a
depender da inclusão no preço parâmetro, já que o preço parâmetro é presunção
legal. Nessa toada, a despeito do moralmente irreparável entendimento que caminha no
sentido de aproximar o método de apuração do preço parâmetro da realidade, fato é que
a conclusão diverge do que determina o ordenamento jurídico.” (grifos
nossos)

§ 6° Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador
e os tributos incidentes na importação.
Fl. 5824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Mais recentemente, em sessão de 5 de outubro de 2021, em julgamento nesta
Instância Especial - do qual o presente Conselheiro participou -, prevaleceu o entendimento
contrário à inclusão de valores de fretes, seguros e imposto de importação no preço praticado.
Transcrevo a seguir a ementa do Acórdão no 9101-005.798, de relatoria do I. Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS
LUCRO (PRL). PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS
INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. CIF x FOB.
Dentro da sistemática jurídica dos preços de transferência, tratando-se as importâncias
dos fretes, dos seguros e do próprio Imposto de Importação de valores contratados e
pagos em condições de mercado (arm's length), não há fundamento legal para a sua
inclusão do cálculo do preço praticado.
O caput do art. 18 da Lei no 9.430/96 determina que serão considerados no preço
praticado, dedutível na determinação do lucro real (limitado à monta do preço
parâmetro obtida pela adoção dos métodos permitidos) os custos, despesas, e encargos
relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de importação ou de
aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada. Assim, mesmo que o texto
original do seu §6o mencione que integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes
na importação, a única hermenêutica aceitável, inclusive à luz da Lei Complementar no
95/98, é que somente poderão integrar o preço praticado os valores transacionados com
partes vinculadas.
Considerando as regras de preços de transferência como elementos de uma norma
antielisiva específica, a qual tem como objetivo coibir a manipulação da precificação
praticada entre partes relacionadas, visando à obtenção de vantagens fiscais indevidas
em transações internacionais, a sua própria axiologia e finalidade confirmam a
impossibilidade do cômputo dos valores de fretes, seguros e do Imposto de Importação,
avençados e devidos a partes independentes, no preço praticado - cuja a dedução das
bases tributáveis dos tributos sobre a renda é precisamente o objeto de seu controle.
Nesse sentido, em sessão de novembro de 2021, seguiu o Acórdão no 9101-
005.841, de relatoria do I. Alexandre Evaristo Pinto, também por mim acompanhado e do qual
transcrevo a respectiva ementa:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NÃO INCLUSÃO DE FRETE e SEGURO.
O frete e o seguro não devem compor o preço do insumo importado, visto que tais
valores são pagos a terceiros, não sendo suscetíveis de eventuais manipulações
empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
Feitas essas considerações, concluo que a inclusão dos valores de frete, seguro e
impostos de importação no cálculo do preço praticado sujeito ao controle pelas regras de preço
de transferência com base no PRL não tem amparo legal.

Conclusão
Fl. 5825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Dessa forma, conheço parcialmente do Recurso Especial e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento para afastar a inclusão dos valores de frete, seguros e impostos de
importação no preço praticado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em suas conclusões para conhecer
parcialmente do recurso especial da Contribuinte, mas dele divergiu no mérito da matéria
conhecida.
No que se refere à não caracterização do dissídio jurisprudencial acerca da
matéria “Da aplicação do método mais favorável ao contribuinte pela fiscalização”, adiciona-se
que o acórdão paradigma no 1202-000.822 foi motivado por circunstância específica do caso
analisado, em especial o fato de que o próprio agente fiscal se propôs a efetuar o cálculo dos
custos pelo método CPL, mas ao final considerou que os documentos entregues não haviam sido
suficientes para apuração dos custos segundo esse método, sendo a diligência motivada pela
constatação de que houve um desentendimento entre o Fisco e a autuada, pois poderia ter
faltado clareza sobre quais documentos de fato o agente. Em momento algum o Colegiado que
proferiu o paradigma reconheceu ser obrigação do Fisco apurar qual método seria mais favorável
ao sujeito passivo, na linha do que defende a Contribuinte nestes autos.
Quanto à existência de divergência jurisprudencial na matéria “Da exclusão do
frete e seguros na apuração do preço praticado”, confirma-se que o paradigma no 1401-003.079
foi editado sob o mesmo marco normativo do acórdão recorrido, em especial a Instrução
Normativa SRF no 243/2002, cuja interpretação inclusive é validada no voto vencedor do
Acórdão no 9101-002.524, do qual foram extraídas referências, a partir de seu voto vencido, para
fundamentação do acórdão recorrido.
No mérito da matéria admitida, este Colegiado tinha posição firmada
contrariamente à pretensão dos sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no 9101-
002.424, de 17 de agosto de 2016, cujo voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de
Fl. 5826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Moura foi reiterado nos julgados subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando
a maioria qualificada deste Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8326, nos termos seguintes:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na
revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 5827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Fl. 5828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.979 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000212/2008-37

Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Sob estes mesmos fundamentos, aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 5829
DF CARF MF
Documento nato-digital